Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747620-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUCAS VALENTIM DE SOUZA COELHO D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Preparo nos Ids. 65969853 e 65969855. Assim, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Diante da ausência de resposta pelo executado/agravado na origem (Id. 123318476 do processo referência), proceda-se a contagem do prazo de resposta na forma do art. 346 do CPC com a publicação da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora